Tribunal: TJDFT
Processo: 0003254-97.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003254-97.2014.8.07.0008 RECORRENTE: VAUDECI SILVA GOIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. A materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo foram comprovadas pelo depoimento da vítima e pelo reconhecimento pessoal de ambos os réus, confirmados em juízo pela testemunha policial. O conjunto probatório revelou, ainda, que a moto subtraída e o capacete da vítima foram encontrados na residência de um dos réus, inclusive com impressões digitais do acusado que conduziu a motocicleta durante a fuga. Presente a grave ameaça na subtração de coisa móvel alheia, materializada pelo emprego de arma de fogo, configura-se o crime de roubo, não cabendo a desclassificação da conduta para a do crime de furto. Para aumentar a pena-base, a jurisprudência admite, preponderantemente, a adoção do critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Apelos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter sido absolvido por insuficiência de provas para a sua condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais são harmônicos entre si e foram corroborados pela apreensão da moto na casa de Pedro Henrique, onde estavam ambos os acusados. Assim, não há dúvida quanto à autoria do crime, inexistente, portanto, insuficiência probatória, como alega a Defesa (...). A palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força ainda quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso” (ID 14227576). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027